Tribunal: TJES
Processo: 5014021-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014021-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO DE EX-PATRONOS COMO TERCEIROS INTERESSADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-patronos da recuperanda contra decisão que considerou impróprias suas petições, determinou o seu desentranhamento e vedou novas manifestações nos autos da ação de recuperação judicial.

Agravo interno interposto pela parte recorrida em face da decisão liminar que deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os ex-patronos da empresa em recuperação judicial possuem legitimidade para intervir nos autos originários na qualidade de terceiros interessados, visando à defesa de crédito de honorários advocatícios contratuais; e (ii) saber se a determinação de desentranhamento de suas petições, as quais noticiavam supostas irregularidades da recuperanda, configurou cerceamento de defesa e restrição ao direito de petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que os honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços para o ajuizamento e acompanhamento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, em face de sua essencialidade para a atividade empresarial. 5. A discussão sobre a liquidez exata do crédito em via própria (Embargos à Execução) não afasta a condição dos agravantes de terceiros juridicamente interessados. A natureza alimentar do crédito autoriza o acompanhamento do feito para evitar eventual esvaziamento patrimonial. 6. O Estatuto da Advocacia assegura ao profissional que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, caso lhe convenha (Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º). 7. A ordem de desentranhamento de peças e a proibição genérica de novos protocolos caracterizam restrição indevida ao direito de petição e cerceamento do livre exercício da profissão. A revogação do mandato não obsta a postulação em causa própria, especialmente quando as manifestações trazem ao Juízo universal denúncias de ordem pública, como suposta retenção de contribuições previdenciárias e irregularidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reconhecer a legitimidade processual dos recorrentes, tornar sem efeito a ordem de desentranhamento e afastar a proibição genérica de peticionamento futuro. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a"; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 57; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º; CP, art. 168-A; CPC/2015, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 00000000000001990674, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRO
em face da r. decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (nº
5000378-24.2023.8.08.0014
) movida pela ora agravada,
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A
, na parte que afeta os recorrentes, considerou "impróprias" as petições por eles protocoladas (IDs 71545943 e 73471319), determinou o seu desentranhamento e vedou novas manifestações.

Em suas razões (ID
15615476
), os agravantes pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, CPC) para suspender a decisão, permitindo seu imediato retorno aos autos de origem na qualidade de credores/terceiros interessados e o reentranhamento das peças excluídas.

Alegam, para tanto, o
fumus boni iuris
, defendendo que atuam em causa própria na defesa de crédito extraconcursal e alimentar, amparados por precedentes do C. STJ (REsp 1926811/SP), sendo a decisão de piso violadora de suas prerrogativas.

Apontam o
periculum in mora
no fato de que a proibição de peticionar configura cerceamento de defesa e os impede de fiscalizar atos da recuperanda que podem levar ao perecimento de seu direito, como o recente pedido de aprovação do plano sem regularidade fiscal.

Liminar recursal deferida, consoante id.
16833153
, sendo que em face desta decisão a parte recorrida interpôs agravo interno (id.
17002346
).

Contrarrazões no id.
17003089
pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (id.
18692822
) pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018032-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRO

AGRAVADO: CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRO
em face da r. decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (nº 5000378-24.2023.8.08.0014) movida pela ora agravada,
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A
, na parte que afeta os recorrentes, considerou "impróprias" as petições por eles protocoladas (IDs 71545943 e 73471319), determinou o seu desentranhamento e vedou novas manifestações.

Em suas razões (ID 15615476), os agravantes pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, CPC) para suspender a decisão, permitindo seu imediato retorno aos autos de origem na qualidade de credores/terceiros interessados e o reentranhamento das peças excluídas.

Alegam, para tanto, o
fumus boni iuris
, defendendo que atuam em causa própria na defesa de crédito extraconcursal e alimentar, amparados por precedentes do C. STJ (REsp 1926811/SP), sendo a decisão de piso violadora de suas prerrogativas.

Apontam o
periculum in mora
no fato de que a proibição de peticionar configura cerceamento de defesa e os impede de fiscalizar atos da recuperanda que podem levar ao perecimento de seu direito, como o recente pedido de aprovação do plano sem regularidade fiscal.

Liminar recursal deferida, consoante id. 16833153, sendo que em face desta decisão a parte recorrida interpôs agravo interno (id. 17002346).

Contrarrazões no id. 17003089 pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (id. 18692822) pelo provimento do recurso.

A controvérsia cinge-se a analisar se os recorrentes, na qualidade de ex-patronos da empresa em Recuperação Judicial, possuem legitimidade para intervir nos autos originários em nome próprio (terceiros interessados), visando à defesa de suposto crédito de honorários advocatícios contratuais, e se a determinação de desentranhamento de suas petições configurou cerceamento de defesa e violação de prerrogativas.

Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, a decisão merece reforma. Compreendo a louvável intenção do Juízo
a quo
em manter a ordem processual em um feito complexo como o da Recuperação Judicial, contudo, a medida adotada revelou-se excessiva e juridicamente inadequada frente ao ordenamento pátrio.

É incontroverso que os agravantes prestaram serviços jurídicos à agravada, tendo ajuizado o pedido de Recuperação Judicial e o acompanhado até o momento da rescisão contratual. A Cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes estabelece gatilhos percentuais para o pagamento em caso de desfazimento da avença antes da aprovação do plano.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao classificar os honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços voltados ao ajuizamento e acompanhamento da recuperação judicial como
créditos extraconcursais
, dada a sua essencialidade para a manutenção da atividade empresarial. Destaco, por oportuno, o seguinte precedente:

(...) 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 .9. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em 20/06/2012, após o pedido de recuperação judicial realizado em 06/07/2011, e o processo recuperacional foi encerrado em 10/07/2017, confirmando a natureza extraconcursal do crédito.10. A natureza extraconcursal dos honorários advocatícios não é alterada pelo fato de o crédito principal ser considerado concursal, pois são obrigações distintas, com fatos geradores ocorridos em momentos diversos .IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 00000000000001990674 SP 2022/0066725-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026)

Ainda que a liquidez exata desse crédito esteja sendo objeto de embate na via própria (Embargos à Execução nº 5000047-71.2025.8.08.0014), isso não afasta a condição dos agravantes de
terceiros juridicamente interessados
no desfecho da Recuperação Judicial. A suspensão liminar da execução singular não os desqualifica como potenciais titulares de um crédito de natureza alimentar e extraconcursal.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) assegura, em seu art. 24, § 1º, que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Logo, negar-lhes o acesso aos autos recuperacionais implica obstar o acompanhamento de eventuais medidas de esvaziamento patrimonial que possam frustrar o recebimento de sua verba de caráter alimentar.

Ademais, a ordem de desentranhamento das petições e a proibição cautelar e genérica de novos protocolos consubstanciam verdadeira restrição ao direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da CF/88) e cerceamento ao livre exercício da profissão.

Verifica-se que as peças removidas (notadamente a de ID 73471319) não se limitavam a cobrar honorários, mas traziam ao conhecimento do Juízo universal denúncias de ordem pública — como suposta retenção de contribuições previdenciárias (art. 168-A do CP) e irregularidade fiscal (art. 57 da Lei nº 11.101/05).

Independentemente do mérito dessas alegações, que deverão ser oportunamente avaliadas pelo juízo competente e pelo Ministério Público, o simples desentranhamento das denúncias não se coaduna com a transparência e a lisura exigidas no processo de soerguimento empresarial.

Em suma, a destituição dos patronos revoga o poder de representar a Recuperanda, mas não pode servir de óbice para impedi-los de postular em causa própria na defesa de seus honorários ou de noticiar fatos graves ao Juízo em que o crédito se originou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
i)
reconhecer a legitimidade processual dos recorrentes para atuarem no feito originário;
ii)
tornar sem efeito a ordem de desentranhamento exarada na decisão agravada e;
iii)
afastar a proibição genérica de peticionamento futuro imposta aos agravantes.

Outrossim, ante a presente proposta de voto,
JULGO PREJUDICADA a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)